Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. COMPROVADA. EXCEÇÃO. ARTIGO 835, XII DO CPC. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. A proteção conferida legalmente ao bem de família abrange os direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária.
3. No caso, o devedor juntou aos autos certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, contas de energia elétrica, internet e condomínio, que demonstram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, assim, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.